Tribunal: STF
Processo: RE 1425605
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ementado nos seguintes termos:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INCONFORMISMO COM NÍTIDO PROPÓSITO DE NOVA ANÁLISE DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO. CONTRADIÇÃO. CARACTERIZADA. ADOÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO BÁSICA APLICADA À CADERNETA DE POUPANÇA AOS JUROS DE MORA INCIDENTE SOBRE A CONDENAÇÃO RECÍPROCA DA VERBA HONORÁRIA. DEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICO NÃO-TRIBUTÁRIA. ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. CONSEQUENTE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DA APELAÇÃO CÍVEL. EXCLUSÃO DA MAJORAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO” (eDOC 26 – ID: ca011e6e, p. 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, caput; do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que a orientação firmada no Tema 810 da repercussão geral deve incidir nos casos em que haja condenação contra a Fazenda Pública.



    Argumenta-se que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o precedente indicado, não determinou que as condenações a serem suportadas por particulares sofram a incidência de juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança (eDOC 37 – ID: 3b9f679c, p. 7).



    Sustenta-se, assim, que seja determinado o afastamento no caso concreto da incidência do artigo 1º.-F da Lei 9.494/97, na redação da Lei 11.960/2009, no que diz respeito à condenação ao pagamento de honorários advocatícios a serem suportados por particular(eDOC 37 – ID: 3b9f679c, p. 7).



    Parecer da Procuradoria-Geral da República assim ementado:  



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. JUROS DE MORA. AUSENTE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (eDOC 65 – ID: 4ccfbc30)  



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem reconheceu que incide ao caso o Tema 810 da repercussão geral, devendo os juros de mora aplicáveis à espécie serem aqueles definidos no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “No mais, nota-se apropositada a adoção do índice de juros de mora pela caderneta de poupança à condenação da embargante ao pagamento de honorários à fazenda pública, em razão do princípio da igualdade. 



    Colhe-se da sentença que o magistrado condenou reciprocamente as partes ao pagamento de honorários advocatícios; porém, impôs à fazenda pública juros de mora pelo índice oficial de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança, enquanto à embargante, juros de 1% (um por cento) ao mês. 



    Assiste razão ao recorrente. 



    Isso porque, como a verba honorária não tem natureza tributária, a Suprema Corte entendeu, no julgamento do citado RE nº 870.947/SE, que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 permanece válido para fins de cálculo dos juros moratórios.



    Logo, em atenção ao princípio da isonomia, convém alterar o acórdão para que os honorários advocatícios devidos pela embargante sejam acrescidos de juros de mora calculados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, conforme observado no RE nº 870.947” (eDOC 26 – ID: ca011e6e, p. 8-10)  



    A conclusão seguida pelo Tribunal de origem, portanto, se sustenta no princípio da isonomia, o que atrairia o regime de encargos monetários aplicáveis à Fazenda Pública, posto que, na fase de conhecimento, o magistrado sentenciante teria condenado reciprocamente ambas as partes aos ônus da sucumbência, mas com fixação de índices de juros moratórios diferentes entre elas.



    Efetivamente, caso venha a ser o ente fazendário demandado a adimplir com os honorários advocatícios, dever-lhe-á ser garantido o que decidido no julgamento do RE-RG 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 20.11.2017 (Tema 810), oportunidade em que o Supremo Tribunal Federal assentou constitucional a fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, como a da espécie, bem como inaplicável a TR às condenações judiciais impostas à Fazenda Pública na fase de conhecimento. 



    O fundamento do qual se extraiu tal conclusão reside no princípio da isonomia e na impossibilidade de dispensar tratamento diferenciado entre devedor público e privado. Eis, a propósito, a ementa do mencionado paradigma:  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICOTRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1ºF da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” (grifo nosso)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, na medida em que não só determinou a incidência do tema 810 da repercussão geral, como também partiu dos mesmos pressupostos jurídicos do precedente indicado (princípio da isonomia) para fixar o índice contra o particular.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 21 – ID: 254b0b60, p. 16), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente